Tribunal: TJDFT
Processo: 0715754-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Habeas corpus. Liminar. Indeferimento. Inexistência de ilegalidade.
1 – Presentes os requisitos para a prisão preventiva - garantia da ordem pública e aplicação da lei penal –, não ilegal a decisão que a decreta com fundamento na gravidade concreta dos crimes – tentativas de homicídio qualificado -, periculosidade dos agravantes e possibilidade de fuga. E nem ilegal a decisão que indefere liminar em habeas corpus, com o qual se pretendia afastar a custódia cautelar.
2 – A informação da autoridade policial - que representou pela prisão - de que os agravantes fugiram após os crimes, não tendo sido localizados para serem interrogados e o fato de que eles só compareceram aos autos quase seis meses após os crimes, depois que tiveram decretadas as prisões preventivas, indicam que pretendiam se furtar à aplicação da lei penal.
3 - Agravo interno não provido.